Tribunal: TJMT
Processo: 1019660-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019660-48.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRa. ELIANE GOMES FERREIRA
PACIENTE(S):
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO e Outros
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de EVALDO CORREA DO NASCIMENTO, EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO e GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por impor ao paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO a medida de distanciamento mínimo de 2.000 metros da adolescente N. R. R., bem como a proibição de manter contato com a menor por qualquer meio, e de frequentar a escola em que matriculada, além da casa de seus familiares, o que reverberou na indevida proibição de acesso ao seu apartamento no Condomínio do Edifício Arthur, onde a família da adolescente é sua vizinha, sendo o pai da menor o síndico.
Contextualizando os fatos, explica a impetrante que a adolescente e seus genitores lavraram boletim de ocorrência em face de EVALDO CORREA DO NASCIMENTO, noticiando a autoria, em tese, de ameaças em face da menor no contexto de uma discussão ocorrida em agosto de 2021 à porta do apartamento desta, em virtude de barulho desmedido provocado pela suposta vítima em horário próximo à madrugada e suficiente à perturbação do sono do paciente, que é idoso, faz uso de medicação controlada e reside no apartamento localizado no andar imediatamente abaixo; ao que se sucederam vias de fato entre o citado paciente e o pai da menor alguns dias depois, no estacionamento do edifício, motivando EVALDO a decidir-se pela mudança de domicílio.
Todavia, prossegue a causídica aduzindo que ao retornar ao prédio no dia 26/10/2021 após alguns dias ausente, o paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO foi impedido de adentrar em sua unidade autônoma a fim de providenciar sua mudança ou mesmo buscar seus remédios e itens de uso pessoal, tampouco logrou acessar a garagem para utilizar o próprio veículo, sendo interpelado pelo síndico e genitor da menor com uma cópia da decisão ora acoimada de ilegal – da qual alega nunca ter sido intimado, o que o ensejou a contactar seus filhos EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO e GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO, que também foram impedidos de acessar o edifício sob o argumento de que havia uma ordem judicial de afastamento do paciente EVALDO e de seus familiares da adolescente N. R. R., imbróglio que gerou acalorada discussão, além do acionamento de veículos de imprensa local e, mais recentemente, o protocolo de um pedido de prisão preventiva pelos familiares da menor, em desfavor dos beneficiários deste writ, por suposto descumprimento das medidas protetivas decretadas.
Nesse contexto, como vertente ensejadora da impetração, a impetrante defende a ilegalidade da providência acautelatória que culminou na proibição do paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO acessar sua própria residência a fim de retirar seus remédios de uso contínuo e demais pertences pessoais, mormente por ferir os direitos que lhe são garantidos pelo Estatuto do Idoso, ao que acrescenta o risco de decretação da sua prisão preventiva e de seus filhos EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO e GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO.
Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de suspender a medida de afastamento do paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO a uma distância de 2.000 metros da menor, pelo prazo de 7 (sete) dias, a fim de que possa adentrar em seu apartamento e realizar sua mudança, bem assim, para que sejam expedidos salvos condutos em benefício dos três paciente, evitando-se o cumprimento de eventual ordem de prisão.
E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial do habeas corpus veio instruída com procuração e a documentação eletrônica registrada do ID 107547988 ao ID 107547991.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, ao menos EM PARTE.
Dessume-se da decisão acoimada de ilegal que a autoridade judiciária impôs em desfavor do paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO as medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA, destinadas tanto à criança quanto ao adolescente que delas necessite, em razão de sua própria conduta, ou da ação ou omissão de seus pais ou responsáveis, do Estado ou da própria sociedade, na hipótese de lesão ou simples ameaça de lesão a seus direitos.
Os princípios que regem a aplicação dessas medidas de proteção foram estabelecidos no art. 100, parágrafo único, do ECA, dentre eles, o da proteção integral; o do interesse superior da criança e do adolescente; o princípio da privacidade; o princípio da intervenção mínima; e o princípio da prevalência da família.
Todavia, mesmo privilegiando-se o interesse prioritário da criança e do adolescente, a intervenção deve se dar sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto, e o artigo 43 do Estatuto do Idoso também prevê que as medidas de proteção lhe são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na aludida Lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento e em razão de sua condição pessoal.
E havendo conflitos de interesses de ordem igualmente constitucional, como no caso em exame, há de se proceder com ponderação, sendo inadmissíveis os contornos atribuídos pela família da adolescente e pelos funcionários do Condomínio à decisão da magistrada da Vara da Infância e Juventude.
Ainda que legítima a preocupação em se resguardar a integridade física e psíquica da menor supostamente vítima de um crime de ameaça, não se descuida que o pretenso algoz é seu vizinho, portanto, igualmente detentor do direito de livre acesso às dependências do condomínio edilício onde residem, e com mais razão à sua unidade habitacional, que sequer se localiza no mesmo andar do apartamento da ofendida, a tornar premente a suspensão da açodada decisão judicial que lhe tolheu direito de forma marcantemente ilegal.
Diferente é a situação dos filhos do idoso, pois, além de inexistir na prova pré-constituída evidência de qualquer ato concreto do juízo no sentido de apreciar ou deferir suposto pedido de prisão preventiva, não passando a alegação da impetrante, com todas as vênias, de retórica argumentativa acerca de mera possibilidade; é cediço que pela nova sistemática processual penal a decretação de prisão cautelar depende de representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz, tampouco mediante mero pedido da suposta vítima de crime de ameaça.
Diante de todo o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, a fim de possibilitar ao paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO o livre acesso ao seu apartamento e às áreas comuns do respectivo condomínio edilício pelo prazo requerido de 7 (sete) dias, inclusive a fim de realizar sua mudança de endereço (se for o caso), mantendo-se, porém, a medida de afastamento da menor, situações perfeitamente compatíveis e capazes de coexistirem.
Lado outro, INDEFIRO a liminar postulada em benefício de EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO e GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator